Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. PEDIDO DE PENHORA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Na execução intentada contra os herdeiros não é cabível a penhora de alugueis de imóveis que integram a herança da qual têm “direito à sucessão aberta”.
II. Até a partilha os herdeiros têm “direito à sucessão aberta”, não sendo titulares de bens específicos da herança, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791 do Código Civil.
III. Se determinado imóvel do espólio está alugado, os alugueis respectivos não pertencem ao herdeiro que eventualmente detém a sua posse, tanto que é obrigado a trazê-los ao acervo hereditário para a partilha respectiva, na esteira do que prescreve o artigo 2.020 do Código Civil.
IV. O que pode ser penhorado, na execução intentada contra os herdeiros, é o “direito à sucessão aberta”, ou seja, o quinhão hereditário de que são titulares, segundo o disposto nos artigos 1.793 do Código Civil e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.